Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo automotor. O apelante questiona a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, a taxa de juros remuneratórios, a capitalização de juros e a suposta imposição de seguro prestamista. Alega abusividade e onerosidade excessiva em tais cláusulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a cobrança das tarifas administrativas (tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato) é abusiva ou ilegal; (ii) determinar se a taxa de juros e a capitalização de juros aplicadas são compatíveis com a legislação e jurisprudência aplicáveis; (iii) examinar se houve imposição indevida de seguro prestamista, configurando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorização expressa do art. 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Súmula 566 do STJ, desde que vinculada ao cadastro inicial, o que ocorre no caso em análise.
4. A tarifa de avaliação e a tarifa de registro de contrato são consideradas válidas, nos termos do Tema 958 do STJ, desde que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados e não configurada onerosidade excessiva. No caso concreto, os serviços foram comprovadamente executados, e não houve demonstração de onerosidade excessiva.
5. A taxa de juros pactuada (1,89% ao mês) não configura abusividade, mesmo que superior à taxa média de mercado. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a taxa média serve como referencial e não como limite absoluto. Além disso, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos termos da Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no contrato analisado.
6. Quanto ao seguro prestamista, não há evidência de imposição ou venda casada. O contrato indica que a contratação foi realizada com instituição distinta da financeira, e a cláusula que prevê o seguro é redigida de forma clara, permitindo concluir sobre a voluntariedade do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que vinculada ao cadastro inicial e em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional.
2. É válida a cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, desde que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados e não configurada onerosidade excessiva.
3. A taxa de juros superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração concreta de desequilíbrio contratual.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.
5. A contratação de seguro prestamista, quando voluntária e realizada com instituição diversa da financeira, não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III, e art. 373, I; Código Civil, arts. 421 e 422; Resolução CMN no 3.919/2010, art. 3o, I; Súmulas 539 e 566 do STJ; Tema 958 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017 (Tema 958); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2008; STJ, Súmulas 539 e 566; TJDFT, Acórdão 1733354, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 02.08.2023.